Tribunal: TJMT
Processo: 1010085-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010085-16.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S): STEPHANIE HADDAD MALOUF DE MORAES
AGRAVADA(S): CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MERIDIEN TOWER
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por STEPHANIE HADDAD MALOUF DE MORAES contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, que nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1017006-62.2021.8.11.0041, ajuizada em face do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MERIDIEN TOWER, indeferiu a tutela de urgência concernente ao pleito de recolhimento de taxas condominiais devidas entre setembro/2018 a janeiro/2021, seja feita com base no artigo 50 da convenção de condomínio, antes de sua alteração, ou seja, com sujeição de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor do débito atualizado.
Aduz a agravante que “é proprietária do apartamento no 1602 no Edifício Meridien Tower. Contudo, está em débito com as taxas condominiais dos períodos de setembro/2018 a janeiro/2021, das qual não se exime de realizar o pagamento” (sic).
Diz que “o saldo devedor da Agravante atualizado até abril/2021 deveria somar a quantia de R$59.765,23 (cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e três centavos) (...), Contudo, o Agravado cobra a quantia absurda de R$ 145.193,11 (cento e quarenta e cinco mil, cento e noventa e três reais e onze centavos), devido a forma de atualização de valor ilegal adotada” (sic).
Alega que, conforme a Convenção do Condomínio (art. 50, § 1o), o condômino em atraso pagaria juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito atualizado.
Discorre que “em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 10/06/2013, com apenas 08 (oito) condôminos presentes, incluindo presidente, síndico e secretária, houve uma alteração da referida cláusula, por unanimidade, para que as taxas condominiais/extras em atraso fossem corrigidas com multa de 2% e juros de 10% ao mês a partir de 1o de julho de 2013” (sic).
Entende que “o Agravado modificou a convenção condominial sem o respeito da legalidade, muito menos sem respeitar inclusive as regras convencionais acerca da possibilidade de alteração da Lei Maior do Condomínio” (sic), dizendo que “tanto a forma de alteração quanto o próprio quórum se conflituam com o disposto na Convenção Condominial” (sic).
Ressalta que “uma Assembleia Extraordinária não pode se sobrepor ao disposto na Convenção Condominial e nem o disposto no Código Civil” (sic).
Assevera que “a MM Juíza, não aceitou a justificativa da Agravante para obtenção da tutela de urgência para que a Agravante recolhesse as taxas condominiais devidas entre setembro/2018 a janeiro/2021, com base no art. 50 da convenção de condomínio, antes de sua alteração, ou seja, com sujeição de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor do débito atualizado” (sic).
Anota, ainda, que a decisão agravada não apresenta fundamentação para indeferir a tutela de urgência, contrariando norma constitucional expressa, qual seja o art. 93, IX da CF, bem como o art. 11 do CPC, razão porque entende que o decisum está maculado pela nulidade.
Indica como abusiva a cobrança de juros na forma pretendida pelo agravado, de modo que, com base nos predicados legais, requer de início a concessão da tutela recursal “para que o pagamento das taxas condominiais ocorra na forma do art. 50 da Convenção Condominial, abstendo-se o Réu de impor sobre o débito da Agravante o juro mensal de 10% (dez por cento) como vem tentando fazer” (sic).
Vindica que “seja autorizado o depósito judicial do valor do débito, acrescido de juros de 1%, na forma do art. 50 da Convenção Condominial” (sic).
Requer “seja dado provimento ao presente recurso a fim de declarar a nulidade de parte da r. Decisão agravada, uma vez que carece de fundamentação, parte essencial ao ato decisório” (sic).
Preparo recolhido (Id. 90477968).
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, a agravante pretende que seja possibilitado o pagamento do condomínio em atraso de acordo com o art. 50, I da Convenção Condominial, sem levar em consideração as alterações feitas em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida no dia 10/06/2013, sob o argumento de estas estão maculadas por ilegalidades do ato.
O inciso I do art. 1.019 do CPC, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada, ao menos nesta fase de cognição sumária, deu a melhor solução ao caso, uma vez que não vejo, a priori, qualquer irregularidade perpetrada no decisum.
Até mesmo porque o acatamento da pretensão do agravante, nesta fase, implicará em reconhecer de forma sumária a suposta abusividade, sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária.
Ademais, evidencia-se que os juros e multa cobrados pelo Condomínio encontram amparo na decisão de uma assembleia geral extraordinária, a qual só poderá ser considerada ilegal se verificadas irregularidades formais, o que não se constata de pronto, pois trata-se de questão que demanda produção de provas.
Em outros termos, a redução dos juros e multa por atraso depende de elementos de prova que sustente o direito da parte requerente e indique a sua irregularidade, o que por sua vez, não foi constatado até o momento.
Além disso, a princípio, a agravante deveria ter conhecimento da alteração dos encargos, uma vez que a sobredita assembleia majorando os juros moratórios e multa foi realizada no ano de 2013, enquanto o atraso na taxa do condomínio se deu a partir do ano de 2018.
Extrai-se, portanto, que não se encontram aparentes a probabilidade do direito invocado pela parte recorrente e nem o perigo de dano ou risco de afetar o resultado útil do processo, se aguardar o julgamento colegiado.
Fica o quadro assim acertado até que a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
À vista do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal postulada.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora